Tribunal: TJMT
Processo: 0000538-05.2020.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000538-05.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARIVALDO ELIAS DA SILVA - CPF: 819.531.781-20 (APELADO), RAFAEL BACHEGA MAGELA - CPF: 023.198.271-29 (ADVOGADO), APARECIDO TINTI RODRIGUES DE FARIAS - CPF: 705.675.738-34 (ADVOGADO), CLAUDIO MARTINS - CPF: 055.172.918-05 (ADVOGADO), CLEVERSON BUFALO DE OLIVEIRA - CPF: 010.222.991-07 (VÍTIMA), VINICIUS ALVES CÂMARA (ASSISTENTE), LUCIANO DOS SANTOS BOLOGNEZ (ASSISTENTE), ZENAIDE (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE FÚTIL] - VEREDITO ABSOLUTÓRIO -
JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS - PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO
-
GOLPE DE FACA DESFERIDO PELO APELADO QUE FOI A CAUSA DA MORTE DA VÍTIMA
-
LEGITIMA DEFESA - RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA - SUPORTE NA CONFISSÃO DO APELADO E EM DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS - FASES POLICIAL E JUDICIAL -

NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL -
RECURSO DESPROVIDO.

Não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

(TJMT, AP NU 0002132-75.2013.8.11.0007; AP NU 0006504-89.2018.8.11.0040)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0000538-05.2020.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): ARIVALDO ELIAS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, decorrente de veredito do Tribunal do Júri nos autos de ação penal (NU 0000538-05.2020.8.11.0064 - Código 702965), que ARIVALDO ELIAS DA SILVA de homicídio qualificado pelo motivo fútil - art. 121, § 2o, II, do CP - (ID 142896405).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS sustenta que a decisão dos jurados seria contraria à prova dos autos por estar demonstrada a
“prática de homicídio doloso”
.

Pede o provimento para que o apelado seja submetido a novo julgamento (ID 142896416).

ARIVALDO ELIAS DA SILVA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 142896419).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - Crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2o, II, do Código Penal) - Legítima defesa reconhecida - Sentença absolutória - Recurso do Ministério Público Estadual: 1. Sustenta a nulidade do édito absolutório, por considerá-lo manifestamente contrário às provas dos autos - PROCEDÊNCIA - De fato, o reconhecimento da excludente de ilicitude relativa à legítima defesa não encontra ressonância probatória nos autos, visto que todas as provas sinalizam para a existência de animus necandi (intenção assassina) - PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 151859160)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 10 de novembro de 2019, por volta de 21h50min, no Grupo Grilo Transportes – GGT, localizado no bairro Distrito Industrial Vetorazzo, nesta cidade, o denunciado acima citado, com consciência e vontade, por motivo fútil, através de golpes de arma branca, qual seja, uma faca, matou
Cleverson Bufalo de Oliveira
, com golpes que atingiram a parte lateral externa do terço superior da coxa esquerda e o terço médio distal do braço esquerdo, causando hemorragia externa, sendo a causa eficiente de sua morte, consoante laudo de necropsia, fls. 10/20.

Apurou-se que o denunciado ARIVALDO ELIAS DA SILVA, acima qualificado, foi o autor das facadas na vítima, na medida em que desferiu 02 (dois) golpes, os quais atingiram parte lateral externa do terço superior da coxa esquerda, e o terço médio distal do braço esquerdo, causando hemorragia externa, sendo a causa eficiente de sua morte.

O crime foi praticado por motivo fútil, consistente em um desentendimento entre eles. De início, cumpre-me ressaltar que Cleverson era caminhoneiro, tal como o denunciado, e que no dia dos fatos, ambos estavam no pátio do Grupo Grilo Transportes, o qual é usado como ponto de apoio aos caminhoneiros, sendo que ali estavam fazendo uso de bebida alcoólica. [...]

Diante do exposto, o MINISTERIO PÚBLICO DENUCNIA ARIVALDO ALIAS DA SILVA como incurso no crime tipificado no art. 121, § 2o, incisos II (motivo fútil), com as implicações da Lei Federal no 87.072/90
[...].
”
(Marcelo Domingos Mansour, promotor de Justiça – ID 142896222)

O Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“[...]
Série 1 - Materialidade e autoria.

1) Que no dia 10 de novembro de 2019, por volta das 21h50min, no Grupo Grilo Transportes - GGT, localizado no Bairro Distrito industrial, nesta cidade, a vítima Cleverson Bufalo de Olivera sofreu ferimentos promovidos por arma branca, que atingiram a parte lateral externa da coxa esquerda e o terço medial distal do braço esquerdo, causando hemorragia externa, conforme laudo de lesão corporal, ID 35398186 - fis. 13/23?

( )Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

2) Essas lesões foram a causa da morte da vítima Cleverson Bufalo de Oliveira?

( )Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

3) Que o réu Arivaldo Elias da Silva foi autor destes golpes?

( )Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

4) Assim agindo o réu quis o resultado morte ou assumiu o risco do produzi-lo?

( )Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

5) Os jurados absolvem o réu?

( )Sim ( ) Não ( ) Prejudicado [...]

1a Série de quesitação:

Ao primeiro quesito responderam ‘sim’ por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao segundo quesito responderam ‘sim’ por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao terceiro quesito responderam ‘sim’ por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao quarto quesito responderam ‘sim’ por 04 votos e ‘não’ por

03 votos. Ao quinto quesito responderam ‘sim’ por 04 votos e ‘não’ por 03 votos.

Restando prejudicado os demais quesitos
[...].”
(ID

142896407)

O Juiz-Presidente proferiu a seguinte sentença:

“[...]2. Fundamentação.

O Colendo Conselho de Sentença, em reunião em sala própria e através de votação sigilosa, afirmou por maioria, a materialidade e letalidade das lesões corporais produzidas na vítima Cleverson Bufalo de Oliveira, bem como a autoria em desfavor do réu. Todavia, entenderam por bem absolver o acusado, acolhendo a tese da legítima defesa.

3. Dispositivo

Assim, obediente à soberana decisão do Colendo Conselho de Sentença, hei por bem, ABSOLVER a ARIVALDO ELIAS DA SILVA, já qualificado nos autos, com fundamento no art. 386, VI, do CPP [...].”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – ID 142896405)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necropsia no 200.1.01.2019 (ID 142896222), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 142896222), certidão de óbito (ID 142896222) e Laudo Pericial no 200.2.06.2019.014529-01 (ID 142896222), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Emerson Veloso de Oliveira, testemunha presencial (ID 142896222 - fls. 36/37), Augusto Carlos de Oliveira Filho, testemunha (ID 142896222 - fls. 38/39), e Antônio do Nascimento, testemunha (ID 142896222 - fls. 36/37).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Augusto Carlos de Oliveira Filho, testemunha (Relatório de Mídias - ID 142896316), Antônio do Nascimento, testemunha (Relatório de Mídias - ID 142896316), Vinicius Alves Camara, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 142896316), Adalberto José Arevalo Matia, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 142896316), e o apelado (Relatório de Mídias - ID 142896316).

Na sessão plenária, ouviu-se Emerson Veloso de Oliveira, testemunha presencial (Relatório de Mídias - ID 142896414), Augusto Carlos de Oliveira Filho, testemunha (Relatório de Mídias - ID 142896414), Vinicius Alves Camara, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 142896414), e o apelado (Relatório de Mídias - ID 142896414).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 10.11.2019, por volta de 21h50min, o apelado e a vítima [
Cleverson Bufalo de Oliveira]
, ambos motoristas, estavam no pátio do Grupo Grilo Transportes-GGT, localizado no bairro Distrito Industrial Vetorazzo, Rondonópolis/MT, momento em que o apelado efetuou um golpe de faca na região da parte lateral externa [terço superior] da coxa esquerda da vítima, que lhe causou hemorragia externa e morte (ID 142896222);

- Vinicius Alves Camara [investigador de Polícia] relatou, na fase judicial, terem identificado a vítima caída próxima ao muro, havia sido ferida pelo apelado; foi constatado o óbito pelo Samu; as imagens do sistema de segurança foram recuperadas; eles estavam ingerindo bebida alcoólica; discutiram por causa de uma arma, que um tinha uma arma; o Arivaldo disse que tinha uma arma, o Cleverson disse que ele não tinha, ficaram nessa discussão; o apelado foi para o seu caminhão e a vítima foi atrás; a vítima estava mais exaltada; acredito que ele tenha pegado a faca no caminhão (Relatório de Mídias - ID 142896316 e ID 142896414);

- Antônio do Nascimento e Augusto Carlos de Oliveira Filho [testemunhas] confirmaram terem tomado conhecimento da discussão anterior entre a vítima e o apelado em contexto de ingestão de bebida alcoólica (Relatório de Mídias - ID 142896316 e ID 142896414);

- Emerson Veloso de Oliveira [testemunha presencial] informou, na fase policial, ter ouvido a vítima
“dizer que tinha um revolver”
e droga no caminhão; visualizou a vítima se dirigindo ao caminhão do apelado; eles entraram em luta corporal; o apelado pegou a faca no caminhão; saiu correndo e não viu o que aconteceu (ID 142896222 - fls. 36/37);

- o apelado confessou a autoria na audiência de instrução e na sessão plenária, alegando ter chegado ao ponto de apoio, por volta das 17h; conversou com outros caminhoneiros e se aproximou do boteco que fica do lado de fora do pátio da empresa, onde havia outros caminhoneiros e a vítima; a vítima contou que havia furado a fila para carregamento; disse-lhe que isso não era correto; a vítima passou a lhe distratar;

ignorou as ofensas porque a vítima estava embriagada; a vítima pegou em sua barba de forma agressiva e lhe empurrou; se retirou deste local e foi para seu caminhão, onde se abrigou e ali permaneceu; a vítima passou a provoca-lo nas proximidades da porta do caminhão; pegou uma faca e desferiu os golpes na perna e braço

(Relatório de Mídias - ID 142896316 e ID 142896414).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença se convenceu que o apelado efetuou os golpes de faca contra a vítima Cleverson Bufalo de Oliveira, que foram a causa de sua morte (2o e 3o quesito), bem como que,
“assim agindo o réu quis o resultado morte ou assumiu o risco do produzi-lo
” (4o quesito) e o absolveu (5o quesito).

A conclusão dos jurados tem suporte na confissão do apelado
, que descreveu, na audiência de instrução e na sessão de julgamento, terem iniciado um desentendimento enquanto ingeriam bebida alcoólica no pátio da empresa
Grupo Grilo Transportes-GGT, no dia 10.11.2019, por volta de 21h50min, bem como que, ao perceber que a vítima estava alterada, se retirou para seu caminhão para dormir. Porém, a vítima foi ao local e continuou a ameaçá-lo, sendo que, ao abrir a porta foi agredido e, de imediato, pegou uma faca e desferiu um golpe na perna da vítima, apenas para se defender e sem a intenção de matar.

Essa narrativa está reafirmada na declaração
nos depoimentos de

Vinicius Alves Camara [investigador de Polícia], que confirmou, perante os jurados, ter sido o golpé de faca desferido em frente ao caminhão do apelado, pois ele havia se recolhido para dormir.

Atente-se que, durante a discussão, a vítima havia revelado ter um revólver em seu caminhão, a reforçar a tese de que o apelado agiu em legítima defesa.

Na essência, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Noutro giro, não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Outrossim, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Destacam-se arestos deste e. Tribunal:

“A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Se, portanto, a decisão dos Jurados tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, não há como se cogitar da anulação do julgamento, impondo-se o respeito ao veredicto, em observância à respectiva soberania garantida pela CF/1988 (art. 5.o, XXXVIII, ‘c’ da CF).”
(AP NU 0002132-75.2013.8.11.0007 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 10.3.2021
)

“Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.”
(AP NU 0006504-89.2018.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.3.2022)

Se os jurados exerceram a opção de absolver o apelado ARIVALDO ELIAS DA SILVA, a decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023